Tribunal: TJBA
Processo: 8001727-05.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001727-05.2019.8.05.0153 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): MATHEUS SILVA DOS ANJOS APELADO: ODONTOMED - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR BAIXO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor encontra amparo no Tema 1184 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a ausência de interesse de agir quando os custos do processo superam o valor do crédito executado. 2. A prolação de segunda sentença nos mesmos autos, após o trânsito em julgado da primeira, configura nulidade processual por violação aos princípios da coisa julgada e do non bis in idem. 3. O princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, exige que o magistrado oportunize às partes manifestação prévia sobre questões que fundamentarão sua decisão, ainda que de conhecimento ex officio. 4. Recurso provido para anular a segunda sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001727-05.2019.8.05.0153, em que figuram como Apelante, MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e, como Apelado, ODONTOMED - SERVICOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, 21 de julho de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA